Tribunal: TJES
Processo: 5003996-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANDRE AMANCIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). TESE DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTE COM BASE EM TESTEMUNHO "POR OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com as majorantes dos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06. O requerente busca a desconstituição da coisa julgada, alegando que a condenação contrariou a evidência dos autos e a lei penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão de substância entorpecente em posse do revisionando ou de membros de sua associação criminosa acarreta a atipicidade do crime de tráfico, por falta de materialidade; e (ii) saber se a agravante de liderança (art. 62, I, do CP) foi aplicada de forma ilegal, com base em supostos testemunhos indiretos ("ouvir dizer") de agentes policiais.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional, não se prestando ao mero reexame de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada, em observância à segurança jurídica.

4. Embora a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça aponte para a imprescindibilidade da apreensão da droga para a configuração do crime de tráfico, a condenação, no caso concreto, amparou-se em vasto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos de policiais, além da apreensão de entorpecentes com membros de outras associações criminosas vinculadas à mesma ação penal, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

5. Os depoimentos dos policiais que conduziram a investigação não se caracterizam como testemunho "por ouvir dizer" (

hearsay
), mas como prova direta, baseada nos elementos de informação colhidos durante a persecução penal, sendo, portanto, meio idôneo para fundamentar tanto a condenação quanto a aplicação da agravante de liderança, quando em harmonia com as demais provas.

IV. Dispositivo e tese
6. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não constitui via adequada para a rediscussão de matéria fático-probatória já exaustivamente analisada, nem para a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial que não estava consolidado à época do trânsito em julgado da condenação. 2. O testemunho de agentes policiais que presidiram a investigação, quando corroborado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, constitui prova idônea e direta, e não mero 'ouvir dizer', sendo válido para fundamentar a condenação e a aplicação de circunstâncias agravantes.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Código Penal, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Revisão Criminal nº 100210052369, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003996-48.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ANDRÉ AMÂNCIO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
ANDRÉ AMÂNCIO
,
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em face do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. O revisionando foi condenado às penas de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa do revisionando sustenta, em síntese, duas teses principais para a desconstituição da coisa julgada. Alega que a condenação se baseou exclusivamente em interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, sem a apreensão de qualquer substância ilícita em sua posse ou de qualquer membro da suposta associação criminosa. Invoca a recente jurisprudência do STJ, que considera a apreensão de droga imprescindível para a configuração da materialidade do delito.

Argumenta que a majoração da pena, por ter o revisionando a posição de liderança na organização criminosa, fundamentou-se unicamente em testemunhos indiretos (“ouvi dizer”) do Delegado de Polícia e de um Capitão da Polícia Militar, o que seria vedado pela jurisprudência.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15336792) opinando preliminarmente pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº
12687312
(requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

A defesa argumenta que a ausência de apreensão de substância entorpecente com o revisionando ou com qualquer membro de sua suposta associação criminosa torna a conduta atípica, por ausência de materialidade delitiva.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, consolidou o entendimento de que a apreensão da droga é imprescindível para a configuração do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de crime material que exige a existência do objeto para a sua configuração.

Contudo, é preciso analisar o contexto fático-probatório que embasou a condenação. A sentença de primeiro grau, confirmada em segundo grau, fundamentou a condenação do revisionando com base em um vasto conjunto probatório, que incluiu:

Interceptações telefônicas:
Diálogos que, segundo o juízo, confirmam a participação de André Amâncio
"de forma permanente e estável no tráfico, sendo o principal responsável (líder) por comandar a venda ilícita de drogas no distrito de Barra do Riacho".

Depoimentos de Policiais:
O Delegado de Polícia Leandro Barbosa e o Capitão Balan afirmaram em juízo que o revisionando era o
"chefe da associação criminosa que atuava no distrito de Barra do Riacho"
, sendo o
"principal negociador e fornecedor de drogas".

É relevante notar que, embora não tenha havido apreensão de drogas diretamente com o revisionando, a sentença condenatória menciona a apreensão de entorpecentes com membros de outras três associações criminosas vinculadas à mesma ação penal, conforme os laudos de exame químico de fls. 1.200/1.212 e 2.164/2.166.

O acórdão recorrido, ao enfrentar a tese da ausência de materialidade, consignou expressamente que
"é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a materialidade se fundar em outros elementos de prova que não a apreensão de entorpecentes".

Embora a jurisprudência atual do STJ aponte para a imprescindibilidade da apreensão da droga, o caso em tela não se resume a uma condenação sem qualquer lastro material. A investigação abrangeu uma complexa organização criminosa, e a materialidade delitiva, no contexto da associação, foi comprovada pela apreensão de drogas com outros membros do grupo.

Ademais, a condenação do revisionando não se deu apenas pelo crime do art. 33 (tráfico), mas também pelo art. 35 (associação para o tráfico) da Lei de Drogas. Para o crime de associação, o bem jurídico tutelado é a paz pública, e sua configuração independe da apreensão de drogas, bastando a demonstração do vínculo estável e permanente para a prática do tráfico, o que, segundo as instâncias ordinárias, restou sobejamente comprovado pelas interceptações telefônicas e depoimentos.

Portanto, ainda que a tese defensiva encontre amparo na jurisprudência mais recente, a sua aplicação retroativa para desconstituir a coisa julgada, neste caso específico, é incabível. A decisão condenatória não foi teratológica ou completamente divorciada das provas, mas sim fundamentada em uma interpretação jurídica que, à época, era amplamente aceita. A mudança de entendimento jurisprudencial, por si só, não autoriza a revisão criminal.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público é preciso ao afirmar que
"a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal para modificação da pena, visando a sua aplicação retroativa".

A defesa questiona a aplicação da agravante de liderança (art. 62, I, do CP), ao argumento de que se baseou exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer"

.

A sentença condenatória, ao aplicar a referida agravante, fundamentou-se nos depoimentos do Delegado de Polícia Leandro Barbosa e do Capitã
o Balan, que afirmaram ser o revisionando o
"chefe do tráfico de drogas na Barra do Riacho e na Barra do Sahy".

A jurisprudência, de fato, veda a condenação baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou "hearsay". Contudo, no presente caso, os depoimentos dos policiais não podem ser classificados como mero "ouvir dizer". Trata-se de testemunhas que conduziram a investigação, tiveram acesso direto às interceptações telefônicas e, com base em todo o conjunto de informações colhidas, formaram seu convencimento sobre a estrutura da organização criminosa e a posição de liderança do revisionando.

O acórdão recorrido, ao manter a condenação e a dosimetria da pena, validou a prova testemunhal, ressaltando que
"a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas".

Os testemunhos dos agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova – no caso, as interceptações telefônicas –, são dotados de fé pública e plenamente válidos para fundamentar a condenação e a aplicação das agravantes. A defesa não logrou demonstrar qualquer contradição ou interesse particular dos policiais em incriminar o revisionando.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal, uma vez que a decisão se amparou em provas válidas e suficientes.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo integralmente o acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.